Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-35.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008322-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LEGÍTIMA. ATOS DE COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática na origem (
id. 303135359 - RI nº 1008322-35.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso, o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC c.c. art’s. 21, II, “d” e 80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
) c.c. art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ
-
AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ
– relª.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
-
DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática
.

. Débitos questionados na inicial:

-
R$ 1.058,75
(
um mil e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos
)

Pgto Crédito parcel cheque - 163412420-BB Cre PARCELAMENTO CH ESPEC

-
R$ 376,13
(
trezentos e setenta e seis reais e treze centavos
)

BB Consignado;

-
R$ 365,24
(trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos)

Pgto BB Consignado compra dívida;

-
R$ 249,16
(
duzentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos
)

Pgto Crédito parcel cheque;

-
R$ 15,69
(
quinze reais e sessenta e nove centavos
)

Seguro Crédito Protegido;

-
R$ 15,69
(
quinze reais e sessenta e nove centavos
)

Seguro Crédito Protegido;

-
R$ 31,38
(
trinta e um reais e trinta e oito centavos
)

Seguro Crédito Protegido;

-
R$ 925,71
(
novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos
)

Seguro (
contrato nº 158087684 - id.
291740405
).

. Documentos vindos com a contestação:

-
Id. 291740421
– contrato abertura de conta, assinado;

-
Id 291740422
– contrato de adesão a produtos e serviços (
cheque especial, crédito rotativo/CDC consignado, cartão de débito, cláusulas gerais
);

-
Id 291740423
– contrato de empréstimo nº 627789530 – crédito automático – valor de R$ 17.441,67 (
dezessete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos
); - parcela de R$ 365,24 (
trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos
);

-
Id’s 291740405 e 291740424
- contrato de empréstimo nº 158087684 - crédito automático – valor R$ 9.000,00 (
nove mil reais
) - parcela de R$ 434,01

(
quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo
),
com seguro
no valor de R$ 925,71 (
novecentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos
) – id. 291740427 (
extrato
).

-
Id. 291740425
- contrato de empréstimo nº 163412420 - crédito automático – valor de R$ 8.640,76 (
oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e seis centavos
) - parcela de R$ 616,59 (
seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos
) – id. 291740428 (
extrato
);

- Id. 291740429
- adesão a pacote de serviços essenciais;

- Id. 291740426
– extrato do contrato nº 291740426 de 25/8/2022 (
não apresentado
) - BB CRED CONSIG PORTABILID – valor R$ 17.441,67 (
dezessete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos
) – parcela valor de R$ 365,24 (
trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos
).

Restou demonstrado:
- a relação jurídica incontroversa; - a adesão a produtos e serviços; - a contratação efetiva de empréstimos; - a autorização para o débito automático em caso de inadimplemento (id. 291740419 – p. 2 - cláusula primeira, parágrafo oitavo, letra “b” c.c. id. 291740421 – p 2 c.c. id. 291740422 – p. 3 – cláusulas 3º e 4º); - a não apresentação pelo consumidor, dos extratos bancários contemporâneos ao contratos indicados, a demonstrar, minimamente, a inexistência dos créditos questionados; - a não indicação, na inicial, de planilha contábil vinculada aos respectivos extratos, indicando eventual discrepância entre os valores contratados e aqueles efetivamente descontados; - contratação de crédito em serviço de auto atendimento, com inclusão de seguro.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

No caso, ao optar pelo sistema dos Juizados Especiais, cumpre ao consumidor, independentemente da possibilidade de inversão do ônus da prova, demonstrar minimamente o direito que afirma possuir, o que não ocorreu, no caso.

-
da prova produzida.

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, e aliadas a outros elementos de prova, servem como fundamento da contratação/dívida. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1064706-86.2023.8.11.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 30/09/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1018077-20.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 23/09/2024 - 26/09/2024
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT: CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E CÓPIA DE DOCUMENTO. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO.”

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, as provas trazidas pela Instituição Financeira, demonstram indícios de contratação e de utilização do crédito.

Em relação ao único contrato não apresentado (
nº 291740426 de 25/8/2022
), veio o respectivo extrato, indicando a data da contratação e o valor respectivo (
id. 291740426
), sem contraprova pelo consumidor, ou seja, extrato da conta corrente indicando a ausência de depósito/transferência do referido crédito.

No mais, em relação ao contrato de seguro, no contrato de empréstimo nº 158087684 (
id’s 291740405 e 291740424
), tem-se que a operação foi realizada em
“Terminal de Auto-Atendimento”
, ou seja, as opções foram escolhidas pelo próprio consumidor, sendo que, os documentos relativos às regras de contratação, além de serem encaminhadas ao usuário, estão sempre à disposição nas agências bancárias.

- da iniciativa no Juizado Especial.

Por fim, é preciso registrar que a pretensão do consumidor, substituindo a necessária “Ação de Prestação de Contas”
– aproveitando das condições do sistema dos Juizados Especiais –
foi de negar os débitos questionados, mesmo sabendo das contratações existentes, para conhecimento do quanto deve, de como estão sendo feitos os descontos e, com sorte, excluir algum valor (
ausência de boa fé objetiva
).

O consumidor sequer teve o trabalho de buscar os contratos realizados ou, demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, ou ainda, de obtê-los, bem como, apurar de forma contábil, a existência ou não de divergência entre a contratação e os débitos em andamento, partindo diretamente para a reclamação.

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso de Agravo de Instrumento, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
(
STJ – 4ª T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1ª CDPb – ED nº 0074411-41.2017.8.11.0000 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3º CDPv – RAgInterno nº 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão Monocrática de id. 303135359, acrescida dos fundamentos aqui lançados.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3ª TR – ED nº 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno/Regimental nº 1014539-81.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025